Tribunal: TJDFT
Processo: 0723614-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0723614-70.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RECORRIDO: GABRIEL DA SILVA AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado (ID. 53405552) interposto pelo DETRAN do Distrito Federal em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para : "(...)declarar a nulidade dos autos de infrações de trânsito nos CC00112144 (de 06/02/2023 – DETRAN/DF); CC00121768 (de 14/02/2023 – DETRAN/DF); CC00115719 (de 16/02/2023 – DETRAN/DF); KK00430035 (de 16/02/2023 – DETRAN/DF); FC00236899 (de 16/02/2023 – DETRAN/DF); FC00230751 (de 09/02/2023 – DER/DF), lavrados pelos réus e indicados aos ID ́s 157481924 - Pág. 3 a 5, com exceção do auto de infração S034880470 lavrado pelo DNIT, que não é parte no feito, conforme bem anotado pela decisão ID 157553653 - Pág. 2. (...) " Sentença do juizo a quo, ID. 53405550. Sustenta o recorrente que a sentença não deve prosperar quanto ao valor dos danos morais, pois o autor não juntou provas suficientes de que seu veículo foi clonado, tampouco requereu a abertura do procedimento no DETRAN local, conforme regras do CONTRAN (Resolução 670/2017 e 969/2022). Contrarrazões apresentadas, 53405553. Decido. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse recursal, que é determinado pela presença do binômio utilidade/necessidade, que somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos, ou seja, o recorrente deve demonstrar a sua sucumbência, combatendo a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica de maneira específica (princípio da dialeticidade). Caso contrário, não há necessidade ou utilidade do uso do recurso. Outrossim, em atenção aos princípios da congruência e da correlação, a apreciação jurisdicional deve observar os limites do pedido. No presente caso, entendo que o recurso não apresentou simetria com a sentença recorrida, deixando de atender os pressupostos de admissibilidade do interesse recursal e da dialeticidade, porquanto não combateu especificamente a decisão naquilo que ela lhe nega pedido ou o coloque em posição de desvantagem processual, demonstrando o seu desacerto. Embora o autor tenha requerido a condenação por danos morais, o juizo a quo entendeu que o caso não transcende o mero dissabor ou aborrecimento, motivo pelo qual não condenou o réu ao pagamento de reparação a titulo de danos extrapatrimoniais (ID 53405550). Não obstante, o réu recorreu quando ao valor dos danos morais : "(...) No mérito, não assiste razão quanto ao valor dos danos morais, pelos motivos a seguir expostos.(...)". E, ao fim, requereu: "(...) Em face do exposto, pede e espera o Distrito Federal que o recurso seja conhecido e provido pelos fundamentos acima expostos. (...)". Dessa forma, o recurso não se mostra necessário ou útil ao fim a que se destina, considerando que o impugnado pelo réu já foi objeto de improcedência na sentença recorrida. Ademais, o recurso interposto não pode agravar a situação do recorrente (Princípio da non reformatio in pejus). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso diante da ausência de interesse recursal e de dialeticidade, nos termos do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem condenação em custas, por força do Decreto n. 500/1969. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito